Tribunal: TJES
Processo: 5007464-16.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007464-16.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PLINIO FERREIRA DE ARAUJO
RECORRIDO: DANIEL MATTEDI e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007464-16.2023.8.08.0024

Recorrente: PLÍNIO FERREIRA DE ARAUJO

Recorrido: DANIEL MATTEDI

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TR NSITO EM ZONA RURAL. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. VIA PREFERENCIAL. SENTENÇA DE PISO QUE ENTENDEU PELA RESPONSABILIDADE AUTORAL PELO ACIDENTE, CONSIDERANDO QUE, AO SE DESLOCAR DE UMA VIA TRANSVERSAL PARA A PRINCIPAL, SEM A CAUTELA DEVIDA, CAUSOU O ACIDENTE. ÚNICA TESTEMUNHA OUVIDA, QUE PRESENCIOU OS FATOS, AFIRMOU QUE O AUTOR SE DESLOCAVA EM VELOCIDADE ALTA, ENQUANTO O REQUERIDO ESTAVA EM BAIXA VELOCIDADE, AFIRMANDO TAMBÉM A RESPONSABILIDADE DO AUTOR. PEDIDO AUTORAL IMPROCEDENTE E PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. RECORRENTE QUE ALEGA NÃO EXISTIR VIA PREFERENCIAL FORMAL NA ZONA RURAL, E QUE O RECORRIDO TERIA INVADIDO.ADUZ TAMBÉM INVALIDADE DA COMPROVAÇÃO DOS DANOS. DECISÃO QUE ESTÁ DE ACORDO COM O QUE FOI COLHIDO EM INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)